Tribunal: TJSP
Processo: 1005501-90.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) aPELO (AUTOR) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - POSSIBILIDADE - TEORIA DO DUODÉCUPLO - CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36 RECONHECIDA PELO STF - INDEMONSTRADA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA - CET QUE ENGLOBA JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS ENCARGOS - ARTIGO 1o, §

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) aPELO (AUTOR) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - POSSIBILIDADE - TEORIA DO DUODÉCUPLO - CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36 RECONHECIDA PELO STF - INDEMONSTRADA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA - CET QUE ENGLOBA JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS ENCARGOS - ARTIGO 1o, § 2o, DA RESOLUÇÃO CMN No 3.517/2007 - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (FINANCEIRA) - cerceamento de defesa inocorrente - efetiva avaliação do bem não demonstrada - cobrança indevida - RESP No 1.578.553/SP - SEGURO - VENDA CASADA CARACTERIZADA - RESP 1.639.320/SP E 1.639.259/SP - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - RECURSO DESPROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005501-
90.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelado ERNANDO
BRANDÃO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005501-90.2016.8.26.0604 -Voto no 44864
2
VOTO No 44864 (Processo Digital)
Apelação no 1005501-90.2016.8.26.0604
Comarca: Sumaré (2a Vara Cível)
Apelante/Apelado: ERNANDO BRANDÃO DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado/Apelante:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz sentenciante: Rafael Carmezim Camargo Neves
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (AUTOR) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - POSSIBILIDADE -
TEORIA DO DUODÉCUPLO - CONSTITUCIONALIDADE DA MP
2.170-36 RECONHECIDA PELO STF - INDEMONSTRADA
COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA -
CET QUE ENGLOBA JUROS REMUNERATÓRIOS E DEMAIS
ENCARGOS - ARTIGO 1o, § 2o, DA RESOLUÇÃO CMN No
3.517/2007 - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (FINANCEIRA) - CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE - EFETIVA AVALIAÇÃO DO BEM NÃO
DEMONSTRADA
-
COBRANÇA
INDEVIDA
-
RESP
No
1.578.553/SP - SEGURO - VENDA CASADA CARACTERIZADA -
RESP 1.639.320/SP E 1.639.259/SP - PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE - RECURSO DESPROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 168/175, julgando parcialmente procedente a ação para
declarar a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança da tarifa de
avaliação do bem e do seguro prestamista, condenando a financeira a
devolver ao autor os respectivos valores, de forma simples, corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005501-90.2016.8.26.0604 -Voto no 44864
3
pela Tabela Prática do TJSP a partir dos desembolsos e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês da citação, arcando o consumidor com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor dado à causa, observada a gratuidade, de relatório adotado.
O requerente aponta divergência entre a taxa de juros
prevista no contrato e aquela efetivamente aplicada, ausência de pactuação
de capitalização, inconstitucionalidade do artigo 5o da MP 2.170-36/2001,
vigência da Súmula 121 do STF, aguarda provimento (fls. 177/191).
De seu turno, a BV alega cerceamento de defesa,
junta documentos a fim de comprovar a validade da cobrança dos
valores afastados pelo D. Juiz a quo, legalidade do seguro prestamista e
da tarifa de avaliação de bem, faz prequestionamento, aguarda
provimento (fls. 192/204).
Recursos tempestivos, preparado o do réu e livre de
preparo o do demandante (fls. 205).
Regularmente processados (fls. 212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005501-90.2016.8.26.0604 -Voto no 44864
4
Contrarrazões do consumidor (fls. 214/229) e da
financeira (fls. 230/236).
Houve remessa (fls. 237).
É O RELATÓRIO.
Os recursos não prosperam.
Cuida-se de ação colimando a revisão de cédula de
crédito bancário firmada para a aquisição de veículo automotor.
Imbricadas as matérias recursais, analiso ambos os
recursos conjuntamente.
De proêmio, não se vislumbra cerceamento de defesa,
considerando que o juiz é o destinatário da prova, devendo inclusive
indeferir sua produção e as diligências impertinentes e inúteis, ou
meramente protelatórias, posto que a ele incumbe o poder-dever de
velar pela rápida solução do litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005501-90.2016.8.26.0604 -Voto no 44864
5
A esse respeito:
[...] A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu direto
e principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento, assiste-lhe
o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo forçoso concluir que o
seu livre convencimento é a bússola norteadora da necessidade ou não de
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide (art. 330, I, do CPC). Precedentes [...] (STJ, 4a Turma, REsp. no
1.093.819/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

No mais, pertinente anotar que, pese embora se esteja
diante de nítida relação de consumo (Súmula 297 do STJ), o simples
fato de se tratar de contrato de adesão não implica necessariamente em
ilegalidade, devendo os excessos ser analisados em cada caso concreto.
Quanto à capitalização, o instrumento prevê juros
mensais de 2,13% e anuais de 28,78%, CET de 34,17% a.a. (fls. 58), de
forma que foi atendido o ditame da Súmula 541 do STJ, a qual
estabelece que a divergência entre o duodécuplo da taxa mensal e a
anual constantes no instrumento claramente verificável na CCB é
suficiente para autorizar a cobrança desta, implicando, portanto, na
admissão da capitalização.
Além disso, o STF já reconheceu a constitucionalidade
da MP no 5.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, não se
falando em aplicação da sua Súmula 121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005501-90.2016.8.26.0604 -Voto no 44864
6
A propósito:
“(...) Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em
vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é
lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial
repetitivo n. 973.827/RS). (...)” (STJ, AgRg no REsp no 1.442.155/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, julgado em
08/05/2014).
E não se verifica a propalada disparidade entre a taxa
de juros contratada e aquela efetivamente praticada, tendo o autor
ignorado os demais encargos contratuais que compõem o custo efetivo
total, o qual deve ser considerado para o cálculo das parcelas, nos
termos do artigo 1o da Resolução CMN no 3.517/07.
Nessa toada:
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
RECURSOS DO
AUTOR E DA RÉ. OBJEÇÃO PRELIMINAR DA RÉ [...] divergência
entre a taxa contratada e a praticada não demonstrada cálculo do
autor que não levou em conta o valor das tarifas diluídas no
financiamento, que eleva o custo efetivo total instituição financeira
que podia exigir os juros da forma como o fez, não sendo o caso de
alteração do encargo sentença mantida nesta parte...
(TJSP; Apelação Cível 1001788-20.2019.8.26.0405; Relator (a):
Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005501-90.2016.8.26.0604 -Voto no 44864
7
Registro: 04/11/2019)
APELAÇÃO. Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças
indevidas c/c repetição do indébito. Contrato de financiamento de
veículo. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de pactuação em
patamar abusivo. Ausência de divergência entre a taxa aplicada e a
taxa contratada. Arredondamento de casas decimais que não possui
grande relevância no resultado. CUSTO EFETIVO TOTAL. Índice
representativo da totalidade dos custos do financiamento, não se
confundindo com a taxa de juros remuneratórios. Recurso desprovido
no ponto...
(TJSP; Apelação Cível 1005826-17.2015.8.26.0114; Relator (a):
Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
Em relação ao seguro prestamista, sua imposição se
mostra mesmo abusiva, com cláusula inserta na própria cédula, sem
indicação de suas condições ou mesmo identificação da seguradora, as
quais só são informadas na proposta de adesão, documento, porém,
insuficiente à demonstração de facultatividade, tudo a revelar
inadmissível venda casada, conforme sedimentado pelo STJ no
julgamento dos REsp Repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Tema
972, fixada a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005501-90.2016.8.26.0604 -Voto no 44864
8
Outrossim, indemonstrada a efetiva avaliação do
automóvel o documento de fls. 208 sequer está preenchido , inviável
exigir contraprestação do consumidor, na esteira do entendimento
firmado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo 1.578.553/SP:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
Dessarte,
a
r.
sentença
deve
ser
mantida
integralmente hígida, por seus próprios e escorreitos fundamentos,
inclusive no concernente à sucumbência e às respectivas verbas,
considerando as circunstâncias do caso telado.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005501-90.2016.8.26.0604 -Voto no 44864
9
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Anoto,
por
fim,
não
haver
espaço
para
prequestionamento, porquanto a matéria foi amplamente analisada à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005501-90.2016.8.26.0604 -Voto no 44864
10
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator